Tribunal: STF
Processo: ARE 1599201
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. TRABALHO REMOTO. PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DOS ADICIONAIS OCUPACIONAIS (INSALUBRIDADE, PERICULOSIDADE E RAIO-X). ACÓRDÃO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, com a seguinte ementa:
“AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM A UNIÃO. AUTONOMIA DAS AUTARQUIAS. REJEIÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. REMUNERAÇÃO. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 28/2020. TRABALHO REMOTO. PANDEMIA. COVID-19. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1075 DO STF (RE 1.101.937). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA” (fl. 1, e-doc. 162).

Os embargos de declaração opostos foram providos parcialmente para fins de prequestionamento (e-doc. 181)

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º, o inc. XXIII do art. 7º e o inc. XV do art. 37 da Constituição da República.

Afirmou ter sido cerceado em seu direito de defesa, pois opôs embargos de declaração com o objetivo de que fosse sanada omissão e analisada “questão importante da lide, à luz da legislação constitucional aplicável”, porém “ a C. Turma, conforme antes exposto, decidiu que não havia omissão a sanar, e rejeitou os embargos de declaração de forma genérica e sem adentrar ao mérito da causa propriamente dito, apenas dando por prequestionada a matéria suscitada, nos termos do art. 1.025 do CPC” (fl. 4, e-doc. 195). 

Asseverou que “o V. Acórdão deixou de observar o texto constitucional e a Lei 8.112/90 ao determinar o pagamento dos adicionais ocupacionais (adicional de insalubridade, periculosidade e de raio-X) aos substituídos em regime de trabalho remoto tendo como fundamento constitucional o princípio da irredutibilidade de salarial previsto na Constituição Federal (art. 37, XV da CF)” (fl. 5, e-doc. 195). 

Ressaltou que “deve-se divisar a diferença entre ‘vencimento’ e ‘adicionais ocupacionais’, parcelas distintas: aquela, paga pela contraprestação do trabalho; e estes, pagos em razão da execução de um trabalho sob condições específicas”, e que “o art. 37, XV da Constituição Federal, aponta que a irredutibilidade recai sobre os vencimentos – e não sobre as parcelas transitórias, como são os adicionais ocupacionais” (fl. 5, e-doc. 195).

Assinalou que “a legislação infraconstitucional, que vem a regulamentar o pagamento dos adicionais ocupacionais, indica que, cessada, excluída ou inexistente o fato gerador que enseja o pagamento das aludidas verbas, demonstra-se a transitoriedade dessas rubricas. Desse modo, não se pode falar que houve ofensa a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos dos servidores públicos prevista no art. 37, XV, da Constituição quando se trata de supressão apenas de parcelas que se agregam ao vencimento básico, restando este inalterado, repise-se, posto que, tratando-se de vantagem insuscetível de ser incorporada permanente aos vencimentos do servidor não é alcançada pelo princípio constitucional em tela” (fl. 6, e-doc. 195).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso.

3. O recurso extraordinário foi inadmitido por ausência de ofensa constitucional direta (e-doc. 207).

4.  No agravo interposto contra a decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta ter sido “devidamente demonstrada, no RE, ofensa direta e frontal à CF. Não há ofensa reflexa. No caso, inclusive, foram opostos embargos declaratórios. Aliás, se não houve o devido exame das teses pela Corte de origem, tal não pode ser suportado pelo recorrente. Alegou-se a contrariedade ao art. 5º, LV da CF/88, em razão da nulidade por negativa da prestação jurisdicional, uma vez que a C. Turma julgadora do TRF/4, ao julgar o recurso de apelação, incidiu em omissão – especialmente relativa à aplicabilidade, ao caso sub judice, de dispositivos da Constituição Federal –, que necessitava ser sanada via embargos de declaração” (fl. 4, e-doc. 220).

Reitera as razões do recurso extraordinário e pede o provimento do recurso.

Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO. 

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. O agravante postula a reforma do julgado pelo qual reconhecido aos substituídos da agravada o direito ao recebimento dos adicionais ocupacionais, vale dizer, adicional de insalubridade, de periculosidade e de raio-X.

No acórdão recorrido, o órgão julgador assentou:
“Em 06.02.2020 foi promulgada a Lei 13.979 que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus, as quais tem como objetivo a proteção da coletividade (artigo 1º, § 1º), autorizando os entes administrativos a adotar, no âmbito de suas competências, dentre outras, o isolamento e a quarentena. 
Situações excepcionais demandam, no aspecto jurídico, análise diferenciada. A interpretação das normas em tempos de excepcionalidade deve sopesar todos os interesses envolvidos e procurar procurar soluções que não acarretem modificações drásticas para aqueles que foram atingidos pelas restrições que da pandemia decorrem. 
Os adicionais suprimidos que dizem respeito à natureza das funções exercidas pelos servidores (adicional de insalubridade, periculosidade e de Raio-x), assim, devem continuar sendo pagos aos substituídos, visto que estes estão afastados por motivo de força maior. 
Considerado como efetivo serviço o período de afastamento decorrente das medidas de enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do coronavírus (artigo 3º, § 3º da Lei 13.979), não se justifica, em primeira análise, a supressão dos adicionais e tampouco a reposição ao erário relativamente a valores já recebidos a título de adicionais ocupacionais na folha” (fl. 1, e-doc. 162).

Rever o entendimento do Tribunal a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao processo, especificamente a Lei n. 13.979/2020. Como afirmado na decisão agravada, eventual ofensa constitucional, se tivesse ocorrido, seria indireta. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
“Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário. Servidor público. Trabalho remoto. Adicionais e gratificações durante a pandemia. Legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional pertinente e a reapreciação dos fatos e das provas constantes dos autos, o que não se admite nesta etapa processual. Incidência da Súmula 279/STF. Precedente. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 1.554.203-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.9.2025). 

“Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Adicional de insalubridade. Pandemia. Regime de teletrabalho. Cessação do pagamento. Ofensa reflexa. Súmula 279. Agravo regimental desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo, considerando a natureza meramente reflexa de eventual ofensa à Constituição, além do óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso aduz novos argumentos aptos ao conhecimento do recurso extraordinário, especialmente quanto à ofensa direta à Constituição Federal. III. Razões de decidir 3. O Tribunal de origem decidiu o caso com base no ato normativo infraconstitucional aplicável ao caso (IN 28/2020), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa ou indireta. 4. Não cabe recurso extraordinário para reexaminar o conjunto fático-probatório do caso, conforme enunciado da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido. Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 7º, XIII. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 279; STF, Temas 1.264 e 1.359 da repercussão geral” (ARE n. 1.577.385-AgR-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 15.4.2026).

No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.601.332, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 12.5.2026; ARE n. 1.560.874, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 31.7.2025; e RE n. 1.496.982, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 2.7.2024.

7. Sobre a alegação de afronta ao inc. LV do art. 5º da Constituição da República, no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional, nestes termos:
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe 1º.8.2013).

Declarada sem repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o conhecimento negado pelos respectivos relatores, conforme o inc. III do art. 932 e o art. 1.035 do Código de Processo Civil e o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante. 

8. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se. 

Brasília, 20 de maio de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora